Tribunal: TJSP
Processo: 2248550-71.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Cumprimento provisório de tutela de urgência – Decisão que concedeu ordem de bloqueio e autorizou levantamento programado para aquisição de medicamento cujo fornecimento foi determinado em antecipação de tutela não cumprida pela operadora do plano de saúde – Insurgência da executada – Não acolhimento – Medida que consiste na efetivação da tutela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Cumprimento provisório de tutela de urgência – Decisão que concedeu ordem de bloqueio e autorizou levantamento programado para aquisição de medicamento cujo fornecimento foi determinado em antecipação de tutela não cumprida pela operadora do plano de saúde – Insurgência da executada – Não acolhimento – Medida que consiste na efetivação da tutela provisória, nos termos dos arts. 297 e 536, caput e § 1o, do CPC – Constrição justificada e adequada para obtenção de resultado prático equivalente ao da obrigação de fazer, uma vez que a operadora não forneceu o medicamento – Inexistência de taxatividade no artigo 536 do CPC – Precedentes – Autorização de levantamentos, ademais, a ser realizada de forma paulatina, em conformidade com o cronograma prescrito pelo médico assistente e mediante comprovação do custeio e efetivação das etapas anteriores do tratamento – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.